Tribunal: TJPA
Processo: 0827982-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827982-18.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: IVAN DA CONCEICAO FIALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. EXISTÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM IDÊNTICO OBJETO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal, c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, cuja prisão foi homologada, com concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Indeferimento, pelo Juízo de origem, de pedido de revogação de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima, sob fundamento de risco à sua integridade física e psicológica e reiteração de condutas. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da manutenção das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas corpus que impugna decisão sobre manutenção de medidas protetivas de urgência quando há agravo de instrumento com idêntico objeto pendente de apreciação pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada a existência de agravo de instrumento interposto pela defesa, com os mesmos fundamentos e pedidos veiculados no writ, ainda pendente de apreciação pelo Juízo a quo.

5. A apreciação originária da matéria pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, porquanto compete ao magistrado de primeiro grau examinar inicialmente o pleito recursal.

6. Precedentes da Corte no sentido do não conhecimento do habeas corpus quando há pedido idêntico pendente de análise na instância inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus quando a matéria nele veiculada é objeto de recurso pendente de apreciação pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias de março de 2026 e encerrada aos doze dias de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de I. D. C. F., apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, em razão de decisão proferida nos autos do Inquérito Policial nº 0803614-12.2025.8.14.0107.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/11/2025, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147 e 163, parágrafo único, III, do Código Penal, c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, tendo a prisão sido homologada em audiência de custódia realizada em 22/11/2025, ocasião em que foi concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes, em proibição de aproximação e frequência à residência, local de trabalho e demais locais frequentados pela vítima, devendo manter distância mínima de 200 metros; proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio; participação obrigatória em grupo reflexivo; regularização do monitoramento eletrônico; proibição de consumo de bebidas alcoólicas; e acompanhamento policial para retirada de pertences.

Sobreveio requerimento da vítima, Sra. S. L. F., no sentido de revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, declarando não mais necessitar da proteção judicial e manifestando o desejo de retomar o convívio com o paciente (Id. 32847796).

A decisão impugnada (Id. 163165459 – juntada aos autos do habeas corpus sob Id. 32847797), proferida em 15/12/2025, indeferiu o pedido de revogação, ao fundamento de que a ofendida estaria inserida em ciclo de violência, destacando que anteriormente havia requerido medidas protetivas em outros procedimentos (autos nº 0803299-81.2025.8.14.0107 e nº 0800146-40.2025.8.14.0107), tendo havido nova prisão em flagrante do investigado antes mesmo da intimação acerca da revogação anterior, além da notícia de rompimento de tornozeleira eletrônica. Concluiu o magistrado que havia risco à integridade física e psicológica da vítima, indeferindo de plano o pedido de revogação.

Na impetração (Id. 32847795), a Defensoria Pública sustentou que a manutenção das medidas protetivas, mesmo diante de manifestação expressa da vítima maior e capaz, configuraria intervenção estatal desproporcional e violação à autonomia da vontade; que a decisão estaria fundada em presunções abstratas relativas ao “ciclo da violência” e em histórico processual do paciente, caracterizando indevido Direito Penal do Autor.

Alegou, ainda, ausência de demonstração concreta de periculum libertatis atual e, que a manutenção das restrições sujeita o paciente ao risco iminente de prisão por eventual descumprimento (art. 24-A da Lei nº 11.340/06); e a presença dos requisitos autorizadores para concessão de liminar.

Ao final, requereu a concessão da medida liminar para suspender/revogar as medidas protetivas, bem como, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida em 19/12/2025.

As informações foram prestadas em 15/01/2026, tendo o Magistrado a quo esclarecido que:

“(...) Informo que os fatos são originários dos autos do Inquérito Policial n. 0803614- 12.2025.8.14.0107, tramitando no sistema PJE, no qual o paciente IVAN DA CONCEICAO FIALHO foi indiciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 147 e 163, p. único, III do CPB, c/c art. 24-A da Lei 11340/06.

Em síntese, narra o relatório do Inquérito Policial: “Consta nos autos, boletim de ocorrência registrado nesta Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu em que a equipe da Policia Militar relata o que segue: A Equipe de plantão nesta Delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu/PA, foi acionada via funcional pelo servidor do Fórum de Dom Eliseu/PA, Ricardo Murilo, em que este relatou que a senhora SILMARA LIMA FREITAS havia entrado com contato e relatado que seu ex companheiro IVAN DA CONCEIÇÃO FIALHO, estava na porta de sua residência "bêbado perturbando" e que a vítima estaria com medo que ele entrasse e algo pior acontecesse; Dito isto a equipe dirigiu-se ao endereço fornecido pela vítima sendo a Rua Duque de Caxias, N° 1001 - PDS - Dom Eliseu/PA (94)98403-7988, chegando no local indicado de pronto já visualizaram uma motocicleta no local; Que após chamarem no portão, compareceu a senhora SILMARA, a qual confirmou que a motocicleta pertencia a seu então ex companheiro IVAN DA CONCEIÇÃO FIALHO e juntamente encontrava-se uma pasta com documentos de IVAN, contendo inclusive a decisão que deferia medidas protetivas em favor de SILMARA; QUE, SILMARA questionou aos policias quem teria acionado a Polícia, visto que a declarante relatou que ela mesma teria permitido que Ivan ficasse no local, pois ele não teria pra onde ir; QUE, SILMARA informou que IVAN teria saído e então a equipe fez rondas nas adjacências quando por volta de 22:30h encontrou IVAN se aproximando da residência de SILMARA novamente, portando uma sacola com algumas cervejas e cigarro; QUE, no momento da abordagem, IVAN encontrava-se com equipamento de monitoramento eletrônico (tornozeleira) e após chegar nesta Unidade Policial Ivan retirou o equipamento a força, danificando-o. Consta nos autos do processo n° 0800146-40.2025.8.14.0107 medida protetiva deferida em favor da vítima.”

O investigado foi preso em flagrante na data de 20/11/2025.

Realizada audiência de custódia em 22/11/2025, a prisão em flagrante foi homologada e o indiciado foi posto em liberdade mediante a observância das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (Decisão de id Num. 161654591):

“Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares – art. 319, II FICA proibido de se aproximar ou frequentar a residência, o local de trabalho e demais locais habitualmente frequentados pela vítima SILMARA, devendo manter distância mínima de 200 metros; 3. Proibição de manter contato com a vítima – art. 319, III FICA PROIBIDO de manter contato com a vítima SILMARA por qualquer meio, inclusive por terceiros, redes sociais ou mensagens. 4. Participação obrigatória em grupo reflexivo – conforme determinado no processo nº 0801255-26.2024.8.14.0107. O autuado IVAN deverá participar continuamente das sessões do grupo reflexivo, tendo informado em audiência possuir 10 sessões já agendadas no Fórum, devendo comprovar presença. 5. Regularização do monitoramento eletrônico OFICIAR a SEAP para informar o dano ocorrido no equipamento de monitoramento eletrônico, para providências de regularização ou substituição junto à SEAP, até decisão ulterior. 6. Proibição de consumo de bebidas alcoólicas – art. 319, IX FICA proibido de consumir bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas por se tratar de elemento que favorece episódios de violência. 7. Acompanhamento policial para retirada de pertences”.

Ressalte-se que a decisão concessiva de liberdade provisória ressaltou expressamente que o eventual descumprimento das medidas cautelares ocasionaria a decretação da prisão preventiva do paciente.

A autoridade policial apresentou relatório do inquérito no id Num. 161665311 - Pág. 38- 42.

Após a conclusão do inquérito, os autos foram indevidamente remetidos pela Polícia Civil à 2ª Vara do Juiz das Garantias (id Num. 161678202 - Pág. 1).

Diante o equívoco supramencionado, o juiz da garantias determinou a remessa dos autos a este juízo (id Num. 161764760 - Pág. 1). No id Num. 162316456 - Pág. 1 consta certidão da Secretaria desta unidade jurisdicional atestando que o investigado deu início ao cumprimento da medida cautelar de comparecimento periódico em juízo.

Tendo em vista o encerramento das investigações, os autos foram remetidos ao Ministério Público.

Já após a remessa dos autos ao órgão ministerial, a secretaria do juízo certificou nos autos que a vítima requereu a revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas, conforme declaração anexa (Num. 163082640 - Pág. 1).

No id Num. 163165459 - Pág. 1, ao analisar o requerimento formulado pela ofendida, este juízo proferiu decisão na qual esclareceu que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima em epígrafe foram fixadas em autos apartados (procedimentos de n. 0803299-81.2025.8.14.0107 e n. 0800146-40.2025.8.14.010) e que não há medidas protetivas deferidas nos presentes autos, mas apenas medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda na referida decisão supramencionada, foi indeferido o requerimento de revogação das medidas protetivas de urgência pelos seguintes fundamentos:

“Observo que, embora a mulher em situação de violência tenha requerido a revogação das medidas protetivas, observo que no dia 30 de outubro de 2025, havia requerido a concessão de medidas protetivas nos autos nº. 0803299- 81.2025.8.14.0107, e posteriormente, requereu a revogação das medidas protetivas concedidas nos autos nº. 0800146-40.2025.8.14.0107. Destaco que antes mesmo da intimação da revogação, o autor da violência foi novamente preso em flagrante delito, após servidores da Vara Criminal de Dom Eliseu terem acionado a força policial, em razão das sucessivas mensagens e da apresentação de constatação de risco, evidenciada. Desta forma, diante da mulher em situação de violência encontrar-se evidentemente inserida em um ciclo de violência, e havendo inegável risco a sua integridade física e psicológica, INDEFIRO de plano o pedido de revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas”.

Importante mencionar que no id Num. 161642756 - Pág. 32-34 consta o registro de ação de execução penal movida contra o paciente, em tramitação perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas. No referido procedimento o reeducando foi beneficiado com decisão de progressão ao regime semiaberto harmonizado, mediante a observância das condições estabelecidas pelo juízo da execução, dentre as quais, a medida de monitoramento eletrônico.

Já no id Num. 163208469 - Pág. 1, consta o ofício Ofício Nº 393/2025 - NCIMEPA/SEAP/PA, através do qual a SEAP comunica ao juízo das execuções penais de Paragominas-PA o descumprimento das condições do monitoramento eletrônico.

A Defensoria Pública peticionou no id Num. 163317105 - Pág. 1 informando a interposição de recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu o requerimento de revogação de medidas protetivas de urgência.

Já no id Num. 163336715, o Ministério Público requereu a juntada aos autos das mensagens (capturas de tela/prints, transcrições ou arquivos de áudio) trocadas entre a vítima Silmara Lima Freitas e o servidor Ricardo Murilo, ou outro servidor em que a vítima tenha mantido contato na data dos fatos (20/11/2025 a 21/11/2025), que evidenciem o pedido de socorro e o relato do descumprimento da medida protetiva;

Por fim, após o cumprimento da diligência supracitada, com a juntada dos documentos que comprovam o descumprimento das medidas protetivas de urgência (id Num. 163383833 - Pág. 1-13), os autos foram novamente remetidos ao órgão ministerial estando em curso o prazo para oferecimento da denúncia. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Convocada, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela concessão da ordem, nos termos acima expostos.

É o relatório.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, não conheço do writ.

Cinge-se o presente writ ao argumento relativo à coação ilegal em razão da ausência de fundamentação para manutenção das medidas protetivas de urgência.

Ocorre que, analisando detidamente o remédio heroico impetrado pelo paciente, observo que não há como se acolher o pedido de liberdade, eis que, há Agravo de Instrumento registrado sob o nº 0827976-11.2025.8.14.0000, datado de 19/12/2025, com os mesmos pedidos versados neste writ e pendente de apreciação pelo Magistrado a quo.

Assim, a apreciação do pleito resta inviável por este Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, visto que ao Magistrado a quo cabe decidir, primeiramente, acerca do aludido pleito.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 121, I, III, IV E V DO CP, COMETIDOS POR 06 (SEIS) VEZES, CONHECIDO COMO CHACINA DE BAIÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE LOCAL DO CRIME E EXAMES DE CORPO DE DELITO. OFERECIMENTO DE QUESITOS AO PERITO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. AUTOS QUE AGUARDAM EM SECRETARIA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA, ENTÃO, SEREM APRECIADOS OS PEDIDOS DA DEFESA PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. (4943678, 4943678, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-19).

Contudo, recomendo que o Juiz a quo impulsione o andamento do Agravo de Instrumento que foi protocolado pela defesa em 19/12/2025 e até o presente momento não houve nenhuma movimentação.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 10 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026